Tribunal: TJMT
Processo: 0021594-39.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021594-39.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL DA SILVA ARAUJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), TARCISIO TELES CAVALCANTE - CPF: 045.829.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MERA FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA MERCANCIA – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEMAIS APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE DROGAS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA – APELO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida,
ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade.
A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que
o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que é
desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é
“ter em depósito”
e
“guardar”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Rafael da Silva Araújo
, em adversidade à sentença condenatória proferida pelo magistrado da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 21594-39.2015.811.0042 (código 416445) o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id 55721976) a defesa busca a absolvição, alegando que o quadro fático-probatório produzido é insuficiente para sustentar o édito condenatório, mormente porque, sob sua ótica,
“não basta a apreensão, por si só, da droga em poder do agente, mas pela demonstração da destinação das substâncias entorpecentes a terceiros, o que não ocorreu no caso.”

Alternativamente, pede que seja desclassificada a conduta para a hipótese descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 55721977), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela Dr. Rosana Marra, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela disposta no art. 28 da Lei n. 11.373/06. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Provas testemunhais firmes e seguras, em consonâncias com os demais elementos probatórios angariados ao feito. Quantidade da droga superior ao que possa ser considerado para uso pessoal. Apreensão de petrechos utilizados no preparo da droga para futura destinação mercantil (balança de precisão e plástico filme). Confissão quanto a propriedade do entorpecente. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Rafael da Silva Araújo
, foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

De acordo com os termos de inicial acusatória, levados a efeito pelo magistrado sentenciante, comprovou-se que, por volta das 22h, do dia 7.8.2015, na rua José Luiz Borges Garcia, n. 8, bairro Jardim Araçá, nesta capital,
Rafael da Silva Araújo
foi flagrado mantendo em depósito, três porções de maconha, com massa total de 147,15g, sem autorização legal, e com o intuito de comercialização, além de outros materiais comumente utilizados para esta prática, como balança de precisão e rolo de plástico filme.

Irresignado com o édito condenatório,
Rafael
apela a este sodalício, almejando sua absolvição, alegando, em síntese, que
“não basta a apreensão, por si só, da droga em poder do agente, mas pela demonstração da destinação das substâncias entorpecentes a terceiros, o que não ocorreu no caso”,
ou, alternativamente, que seja desclassificada a conduta delitiva para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, destacando que se trata de mero usuário de drogas.

Contudo, após detida análise dos autos, vejo que nenhuma das pretensões comporta amparo.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id 55720975, pp. 5-6), termo de exibição e apreensão (Id 55720975, p. 14), e laudos periciais (Id 55720975, p. 15 e Id 55720980, pp. 1-3).

A autoria delitiva é igualmente inconteste.

Os policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do apelante, tanto na fase inquisitorial (Id 55720974, pp. 5-6 e 8-9) quanto em Juízo (relatório de mídias, Id 55721979) afirmaram que foram acionados para atender um ocorrência de roubo no bairro Asa Branca, e, chegando no local indicado, encontram um veículo VW Gol, batido, no acostamento, o qual, após checagem, constatou-se que pertencia a “um tal de Tarcísio”, morador do bairro Santa Amália, em Cuiabá.

Consta ainda que os policiais localizaram Tarcísio, que, por sua vez, confessou que participou do roubo informado, e indicou o local em que estavam os objetos subtraídos, bem como o comparsa Rafael, ora apelante.

Diante disso, os policiais militares se deslocaram até a residência de Rafael, e, após buscas no imóvel, localizaram duas porções grandes de maconha, além de uma balança de precisão, e o rolo de plástico filme.

Registra-se que o apelante, na fase inquisitorial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (Id 55720974, pp. 12-13). Entretanto, em Juízo, ele confirmou que a drogas e os demais objetos – balança de precisão e rolo de plástico filme – eram seus.

Nesse tocante, dou ênfase às contrarrazões recursais, tendo em vista que o douto Promotor de Justiça transcreveu detalhadamente todo o conteúdo das declarações do apelante, durante seu interrogatório, e, como forma de prestígio, reproduzo:

“
(...) O senhor morava ou mora nessa Rua José Luiz Borges Garcia? Morava. Morava nessa época sozinho? Não, morava com meu pai. Como é que foi? A polícia chegou à procura do roubo, não é isso? Sim. Fazendo buscas na sua casa? (gesticulou positivamente com a cabeça). E encontrou esse entorpecente? (gesticulou positivamente com a cabeça). E aí? Esse entorpecente para o que que era? Consumo mesmo. Cento e cinquenta gramas para consumo? De maconha? gesticulou positivamente com a cabeça). Deve ser bastante cento e cinquenta gramas, é volume grande? Um pedaço assim (mostra o tamanho com as mãos). Você fazia o quo da vida? Trabalhava? O que você fazia? No momento eu tava desempregado. E como você comprou esse entorpecente? Quanto o senhor pagou? Meu pai me dava dinheiro, minha mãe. Quanto você pagou pelo entorpecente? Naquela época eu acho que uns cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta? Eu acho. Por que o senhor permaneceu em silêncio e não quis falar na delegacia? Ela perguntou, ela falou que era um direito meu e eu quis ficar calado (...). Então esse entorpecente era para uso? Sim. O senhor responde processo por roubo em Várzea Grande? Sim. Já tem sentença ou não? Fui condenado agora. Quantos anos? Cinco anos e oito meses. Quais outros processos você responde? (gesticulou negativamente com a cabeça). Só este e o roubo? gesticulou positivamente com a cabeça). Você faz o que hoje da vida? Trabalha com o que? Só faço bico na distribuidora (...) de vez em quando faço bico de servente pro meu tio. Distribuidora do que? Distribuidora de bebidas (...) É usuário de entorpecente? Eu era, agora não fumo mais. Você mora com quem? Com a minha mãe (...). Lá foi encontrado também uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. Por que você tinha isso? O rolo eu tinha na minha casa e a balança eu usava para poder pesar a quantidade que eu comprava. Esse rolo, para o que que serve (...)? Eu não sei, esse rolo tava lá em casa por causa que enrolava a maconha pra esconder o cheiro. Só uma pergunta: Qual a vantagem? Você vai, compra a droga na boca de fumo (...) aí você vai e paga cem gramas, você confia no traficante quanto aquele peso? É isso? Não (...) por isso que eu tinha balança, pra eu poder pesar. E aí? Você chega na sua casa e pesa menos que cem gramas. O que você ia fazer? Você ia atrás dele (traficante)? Não (...) eu ia trocar de boca, eu ia comprar com outro traficante (...). E esse que deu menos? (...) ia fumar ela (...). Perguntas da acusação: Nesses dias, seu pai que dava dinheiro para você? Constantemente? Seu pai que te sustentava? Arran, ele que sustentava. O dinheiro que ele dava para você era suficiente para comprar entorpecente? gesticulou positivamente com a cabeça (...). Perguntas da defesa: Essa droga estava guardada onde? No guarda-roupa. Estava bem escondida (inaudível)? Tava bem escondida (...). A polícia chegou lá procurando pelo que? Os televisores furtados lá. Você estava na casa? Tinha saído? Não, tava em casa (...). Tinha mais alguém com você? Meu pai. Só seu pai? (gesticulou positivamente com a cabeça) – (Depoimento de Rafael da Silva Araújo, CD-ROM/Fase Judicial – fl. 192).”

Como visto, ficou incontroverso dos autos que a droga e demais objetos apreendidos pertenciam ao apelante, de modo que se torna incabível falar em absolvição, restando apenas a análise acerca da pretendida desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Nesse ponto, apesar das declarações do apelante, vejo que não tem cabimento algum o pleito desclassificatório, ante as circunstâncias em que se deu o flagrante, e, sobretudo pela quantidade de drogas apreendidas – cerca de 150g de maconha –, aliada aos objetos que comumente são empregados na confecção de porções fracionadas destinadas à mercancia ilícita.

Vale lembrar que a alegada condição de usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar a prática do tráfico de drogas, pois é bastante comum que o agente ostente as duas condições, mormente porque o tráfico alimenta o próprio vício.

Se não bastasse, o
apelante declarou que estava desempregado, à época de sua prisão em flagrante, o que reforça ainda mais a convicção de que não é apenas usuário de drogas.

Aliás, embora ele tenha ressaltado na fase judicial que seu genitor é quem lhe dava dinheiro, nenhum elemento de prova foi produzido nesse sentido, ou seja, nem mesmo seu pai veio em Juízo para tentar validar suas declarações nesse sentido.

É bom destacar que, de acordo com o entendimento disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer” –
ônus que a defesa não se desincumbiu.

Ademais, como exaustivamente se sabe, é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de um crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o acusado não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é
“ter em depósito”
e
“guardar”.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias.

Por fim, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha

– Julgado em 25.9.2012).

Observando-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica defensiva,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Rafa
el da Silva Araújo,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021